Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702724-25.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL APELADO: RODRIGO GONCALVES FREIRES D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar sobre a petição ID 15392126, da parte apelante. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora